Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701617-16.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS PEREIRA LOPES AGRAVADO: GUEDES VEICULOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL MESSIAS PEREIRA LOPES (autor), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de GUEDES VEICULOS EIRELI – ME, ora agravado, processo n. 0711914-89.2021.8.07.0009, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O recorrente, instado a se manifestar quanto a tempestividade do recurso (ID 31132298), quedou-se inerte (ID 31458003). É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o indeferimento do pedido de tutela de urgência, objeto da pretensão recursal, ocorreu no pronunciamento judicial de ID 102067537 do processo originário, proferido em 03/09/2021, cuja disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) se deu em 10/09/2021 (ID 102687413). Sobreveio pedido de reconsideração formulado ao d. Juízo a quo, o qual restou indeferido, vindo à parte interpor recurso somente em 26/11/2021, por certo considerando a intimação desta última decisão (ID 106234596). Logo, trata-se de recurso manifestamente intempestivo, pois o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DECIDIDA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. Não se conhece do recurso, por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o recurso visa rediscutir matéria decidida anteriormente e da qual não foi interposto o competente recurso. O pedido de revogação da liminar nada mais é do que um pedido de reconsideração, que não substituiu o recurso apropriado e não suspende ou dilata o prazo recursal. A alegação de apresentação de fatos novos não é suficiente para permitir a interposição de agravo de instrumento se estes não são inéditos, mormente quando apresentados apenas mais de 5 meses depois da decisão que concedeu tutela antecipada. (Acórdão 1329715, 07024844320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. NATUREZA JURÍDICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. I - O art. 357, §1o do CPC estabelece que, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. O pedido de esclarecimentos da decisão de saneamento não se confunde com pedido de reforma. II - A decisão agravada é meramente confirmatória daquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1275725, 07051687220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 3. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1126725, 07068469320188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO NÃO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apenas por meio do recurso de agravo interno pode-se substituir decisão singular que negou conhecimento ao apelo, porque o pedido de reconsideração não é instrumento recursal, mas apenas mecanismo de provocação à retratação do relator. 2. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição dos recursos, no caso, o agravo interno. 3. O recurso interposto após o transcurso do prazo legal de quinze dias úteis, contados da publicação da decisão que não conheceu o recurso de apelação, é manifestamente inadmissível, diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1090887, 20160710034105APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 26/4/2018. Pág.: 284/294) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (Acórdão 1013734, 20160020372655AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 274/289) Desse modo, tendo em vista a constatação da intempestividade, incumbe ao Relator negar seguimento ao recurso, monocraticamente, na forma do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Confira-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o d. Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator